Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724869-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, HELANE HONÓRIO PAIVA BEZERRA DE MELO, ANA ANGÉLICA GONÇALVES PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Habilitação e preferência do crédito em razão de penhora. Concurso de credores. Competência. O concurso incidental de credores deve ser processado no Juízo da primeira penhora. CPC 909. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V, 1.022, parágrafo único, inciso II, e 1.025 do Código de Processo Civil, todos do Código de Processo Civil, apontando omissões e contradições, que teriam caracterizado deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 59, 65, 908 e 909, todos do Código de Processo Civil, e ao enunciado 33 da Súmula do STJ, defendendo que, no caso destes autos, a prevenção deveria ser do juízo que resolveu concurso de credores anterior, do qual não participou o recorrente-embargante, e que a ausência de registro da penhora pelo credor não seria relevante para determinar a competência de juízo diverso, citando julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, V, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, 489, § 1o, IV, e 1.025 do CPC, pois o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos essenciais da controvérsia, afastando-se, assim, quaisquer vícios ou negativa de prestação jurisdicional”. (REsp n. 2.239.707/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Tampouco merece dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 59, 65, 908 e 909 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, ao decidir pela competência do juízo onde foi realizada a primeira penhora anotada na matrícula do imóvel, acatou os fundamentos da sentença recorrida, nos termos abaixo (ID 66078541): "Nestes autos foi levado a leilão o imóvel do devedor de matrícula no 37.232, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sito a LOTE E DA QE-11 DO SRIA/GUARÁ, BRASÍLIA/DF. Na certidão de matrícula do bem, juntada em ID 16468143, conforme já consignado neste processo, foi possível constatar-se a existência de 14 penhoras e 1 arresto anteriores à prenotação da penhora determinada por este juízo. Apesar disso, o bem foi leiloado e arrematado nestes autos por HOUTEN RJ PARTICIPAÇÕES S/A pelo valor de R$ 2.550.000,00 (auto de arrematação ID 16468697). Ainda de acordo com a certidão de matrícula do imóvel mencionado, a 1a (primeira) penhora anotada sobre o bem (R.6-37232) foi decorrente de determinação judicial proferida nos autos do processo no 4171/97 (0003206-44.2000.8.07.0004) que tramita perante a 2a Vara Cível do Gama/DF, cujo valor da dívida, na época do registro da constrição, era de R$ 1.785.393,70. Além disso, todos os juízos que haviam determinado as demais registradas foram oficiados para que informassem sobre a persistência das constrições e sobre o valor atualizado do débito em cada processo. No ID 27122840, a 2a Vara Cível do Gama informou que o débito atualizado no processo no 4171/97 (0003206-44.2000.8.07.0004) perfazia o total de R$ 12.214.384,51. Como se nota, tal valor, por si só, abarca o valor total depositado neste processo pela arrematação do bem (R$ 2.550.000,00). Somado a isso, na certidão de matrícula mais recente (julho 2019), juntada no ID 38758796, verificou-se que a constrição determinada por esta Vara não foi devidamente registrada no momento oportuno pelo credor. Apenas a arrematação do bem foi levada a registro pelo arrematante, como se observa no R.31-37232. Diante disso, a decisão ID 41584794, resolvendo concurso singular de credores, determinou que o valor integral depositado nestes autos referente à arrematação do bem fosse transferido a uma conta judicial vinculada ao processo no 4171/97 (0003206-44.2000.8.07.0004) da 2a Vara Cível do Gama. Conforme relatado acima, na certidão de matrícula do imóvel arrematado não consta o registro de uma ordem de penhora determinada por este juízo. Assim, embora a arrematação tenha sido levada a efeito no bojo destes autos, de certo, ante a ausência do registro da penhora, não cabe a este juízo decidir sobre concurso de credores. Ora, se o exequente neste cumprimento de sentença (BRB) não promoveu o registro da penhora no momento oportuno, ele não deve ser considerado como um real credor do valor referente à arrematação do bem imóvel, visto que o seu crédito não foi efetivamente garantido, em razão da ausência de registro da constrição. Logo, este juízo não tem competência para decidir sobre concurso de credores. Dessa forma, entende-se que o valor da arrematação deve ser integralmente encaminhado aos autos do processo no 4171/97 (0003206-44.2000.8.07.0004) que tramita perante a 2a Vara Cível do Gama/DF, visto que se trata do juízo que teve a 1a penhora efetivamente registrada na matrícula do imóvel, e por esta razão, cabe a este decidir sobre privilégios e preferências dos créditos garantidos pelas demais penhoras que foram posteriormente levadas a registro na matrícula do bem. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido do terceiro interessado, posto que deverá ser apresentado diretamente no bojo do processo no 4171/97 (0003206-44.2000.8.07.0004). Não se desconsidera a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no ID 194369702, p. 86, que no julgamento de recurso especial interposto em face do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0724784-96.2021.8.07.0000, permitiu a participação do interessado/recorrente REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO no concurso de credores. No entanto, conforme fundamentado nesta decisão, a análise acerca da preferência do seu crédito deverá ser feita pela 2a Vara Cível do Gama/DF, onde tramita o processo no 4171/97 (0003206-44.2000.8.07.0004)” Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 33 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, consoante dispõe a Súmula n. 518/STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.976.794/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B